Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos, etc... Em consulta aos autos de origem, observa-se que sobreveio sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II c/c art. 513, ambos do CPC (id Num. 165975708 - Pág. 1 - proc. 0743072-26.2020.8.07.0001) Resulta, por conseguinte, que houve a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, com fulcro ao artigo 932, III do CPC, julgo prejudicado o recurso. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 06 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator